Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista que a constituição de advogado é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo e considerando a inércia da parte Recorrente na regularização da sua representação processual, conforme certidão de ID 72454833, aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 06 de junho de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator